Tribunal: TCU
Processo: 007.686/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 278/2004, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 518053, funçãonull, que teve como objeto O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ELABORACAO DE PROJETO PARA DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. (no da TCE no sistema: 1391/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6887/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito; em arquivar este processo; e em dar ciência desta deliberação ao Município de Bodoquena/MS, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 007.686/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Umberto Machado Araripe (XXX.117.061-XX). 1.2. Entidade: Município de Bodoquena - MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.